Tribunal: TJBA
Processo: 8118286-74.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8118286-74.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GUSTAVO PEREIRA DE BRITO Advogado(s): TATIANE LIMA CAJAIBA DIAS APELADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s):TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA APÓS OS 60 ANOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO ATUARIAL. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Gustavo Pereira de Brito e outros contra sentença da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedente ação revisional ajuizada contra a CASSI – Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, visando à declaração de nulidade dos reajustes aplicados à mensalidade de plano de saúde em razão da mudança de faixa etária, especialmente após os 60 anos, e à restituição dos valores pagos a maior nos últimos três anos. A sentença entendeu pela validade dos reajustes com base em cláusulas contratuais e critérios técnico-atuariais. O autor sustenta a abusividade dos percentuais, notadamente os reajustes de 50,87% (em 2019) e 36,19% (em 2023), em contrariedade aos índices da ANS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se incide prescrição trienal ou decenal sobre as pretensões de repetição de indébito e revisão contratual; (ii) estabelecer se os reajustes aplicados em razão da mudança de faixa etária são válidos e compatíveis com as normas regulatórias e parâmetros atuariais; (iii) determinar se é devida a devolução de valores pagos a maior, de forma simples, diante da abusividade reconhecida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pretensão de repetição de indébito sujeita-se à prescrição trienal (CC/2002, art. 206, § 3º, IV), e a revisão de cláusulas contratuais prescreve em dez anos (CC, art. 205), conforme entendimento do STJ no Tema 610. 4. Embora inaplicável o CDC aos contratos de autogestão (Súmula 608/STJ), devem ser observados os princípios da boa-fé objetiva, da transparência contratual e a vedação à onerosidade excessiva, especialmente em relação à pessoa idosa (Lei 10.741/2003, art. 15, § 3º). 5. O reajuste por faixa etária é válido desde que previsto contratualmente, respaldado por critérios técnico-atuariais e não acarrete discriminação desproporcional ao idoso, conforme definido no Tema 952 do STJ. 6. A cláusula contratual apresentada não especifica os percentuais ou critérios utilizados para os reajustes, o que infringe o dever de informação e a boa-fé objetiva, caracterizando abusividade. 7. A operadora do plano não comprovou os fundamentos atuariais que justificassem os percentuais de reajuste aplicados nos anos de 2019 e 2023, limitando-se a juntar estudos parciais, insuficientes para demonstrar a razoabilidade dos aumentos. 8. Conforme a jurisprudência do TJBA e do STJ, em casos de reconhecimento de reajustes abusivos, a apuração de novo percentual deve ser feita por perícia atuarial na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 51, § 2º, do CDC. 9. A devolução dos valores pagos a maior é devida na forma simples, ante a inexistência de má-fé da operadora, observando-se o prazo trienal para a restituição, evitando-se o enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso provido em parte. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 230; CC, arts. 205 e 206, § 3º, IV; CDC, art. 51, § 2º; Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), art. 15, § 3º; CPC/2015, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.568.244/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 14.12.2016 (Tema 952); STJ, REsp 1.361.182, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 10.12.2014 (Tema 610); STJ, REsp 1.716.113/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 23.03.2022 (Tema 1016); TJBA, Apelação Cível 0536328-58.2017.8.05.0001, Rel.ª Des.ª Márcia Borges Faria, j. 06.02.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível n. 8118286-74.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante GUSTAVO PEREIRA DE BRITO e apelado CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala de Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-238B